Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-04.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000347-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KASIMERAS DOS SANTOS JOSEVICIUS - CPF: 017.173.271-50 (ADVOGADO), FABIANO RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 809.558.001-53 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO ESTADUAL DA SEDUC-MT (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇAO A ESTE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL NO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 5º, DA LEI Nº 12.016/2009 - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Secretário de Estado de Educação é ilegítimo para figurar no polo passivo do mandado de segurança por não competir a este decidir a respeito do processo seletivo de candidato inscrito ao cargo de Diretor de Unidade Escolar, atribuição da Comissão Estadual, responsável pelo certame.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por

Fabiano Rodrigues de Campos
c
ontra a decisão, deste relator, que, amparada no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 e no art. 485, VI, do CPC, reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do
Secretário de Estado de Educação
, em seguida, extinguiu o
mandamus
em relação a este, sem resolução do mérito, prosseguindo o feito apenas contra ato atribuído ao Presidente da Comissão Estadual da SEDUC-MT, responsável pelo certame.

Nas razões, o agravante defende, inicialmente, que a decisão que julgou extinto o feito em razão do Secretário de Estado de Educação não merece prosperar, tendo em vista que todos os atos emanados da Comissão Estadual foram homologados por ele.

Sustenta, ainda, que conforme o disposto na Lei nº 12.016/2209, especialmente no § 3º, do Artigo 6º,
in verbis
:
“§ 3º Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
.” Defende que,
“autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena de forma concreta e específica o ato ilegal, ou ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
.”

Acentua, neste contexto, que todas as etapas do processo seletivo para o cargo de Diretor Escolar foram homologadas pelo Secretário de Estado de Educação, restando evidente sua legitimidade para figurar no polo passivo desta ação, pois este detinha competência para corrigir a ilegalidade, mas quedou-se inerte.

Menciona, ainda, o julgado deste e. Tribunal, hipótese em que foi reconhecida a legitimidade do Secretário de Estado de Educação: Verifica-se
: (TJ-MT - MS: 00270170920158110000 MT, Relator: VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 04/08/2016, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/08/2016).

Por fim, o recorrente postula a reconsideração da decisão impugnada para ser reconhecida a legitimidade do Secretário de Estado de Educação para compor o polo passivo do presente Mandado de Segurança ou, alternativamente, “
seja remetido o presente Agravo Interno ao órgão colegiado, nos moldes do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, combinado com Artigo 134-A, § 1°, combinado com o Artigo 162, § 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (27ª Edição), para fins de admissão e conhecimento e, ao final ser dado provimento, reformando a r. Decisão agravada.
” (Id 73648453).

Sem contrarrazões (id. 79945487)

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de agravo interno em exame deve ser conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade, porém, desprovido, ante a ausência de fundamentos suficientes para a reforma da decisão que reconheceu a ilegitimidade do Secretário de Estado de Educação para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança impetrado pelo ora agravante e, em consequência, extinguiu-o, em relação a este, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009 e no art. 485, VI, do CPC.

Ocorre que, analisando as razões lançadas no agravo interno, verifico que elas não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada por este relator, no sentido da ilegitimidade passiva da autoridade indigitada coatora.

Primeiramente, porque, ao revés do entendimento do agravante, ao reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguir o mandado de segurança, sem resolução do mérito, o relator não está usurpando competência do colegiado, mas exercendo atribuição que lhe foi assegurada tanto pela Lei nº 12.016/2009, como pelo Código de Processo Civil, e, ainda, pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Com efeito, o Regimento Interno deste Egrégio Sodalício estabelece no artigo 17-B a competência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

“
Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

(...)

b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia
.”

Assim sendo, não merece acatamento os fundamentos do pedido de reforma da decisão recorrida, dada a ilegitimidade do Secretário de Estado de Educação, devendo a ação dar seguimento no juízo de primeiro grau.

Com efeito, restou evidenciado nos autos que o Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo do
writ,
pois não lhe é dada qualquer possibilidade de corrigir suposta ilegalidade questionada. O artigo 6º, § 3º, da Lei nº. 12.016/2009, disponha que a autoridade coatora é tanto aquela que praticou o ato impugnado, quanto a que ordenou sua prática. Veja-se:

Art. 6º [...].

§ 3º Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Feitas essas considerações, voltando os olhos às razões desta ação mandamental, vê-se que o Impetrante argumenta que o seu direito líquido e certo fora tolhido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc/MT), em razão da desclassificação ao cargo de Diretor Escolar, pelo fato de constar certidões positivas oriundas de demandas judiciais das quais figura no polo passivo.

Embora todas as alegações do agravante, para fazer crer na legitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação, pois este homologou todos os atos emanados da Comissão Estadual, o fato é que não foi ele quem praticou o ato em si impugnado, ele tão somente homologou a decisão emanada pela Comissão Estadual.

Isto posto, nota-se que a Portaria nº 564/2020/GS/SEDUC/MT, criou a Comissão para coordenar, acompanhar e conduzir o processo seletivo para a função de Diretor das Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso, e todo o procedimento seria homologado pela Secretaria de Estado de Educação. O artigo 6º da referida portaria prevê que: “
A comissão instituída por esta Portaria deverá apresentar o
resultado final do processo de seleção
até o dia 30/12/2020, para homologação da Secretaria de Estado de Educação.”

Dessa forma, verifica-se que a Comissão criada pela Portaria nº 564/2020/GS/SEDUC/MT, deveria apresentar o “resultado final da seleção” para a Secretaria de Estado de Educação, e esta apenas faria a homologação.

Nesta senda, junto ao id. 72522456, o documento de resposta sobre o indeferimento da candidatura do Impetrante está assinado pela Assessora Pedagógica de Querência e Ribeirão Cascalheira.

A propósito, nesse sentido trilha a decisão monocrática deste e. Tribunal de Justiça, verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – SECRETÁRIO ESCOLAR – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO EDITAL – ATO EMANADO DA COMISSÃO DO CERTAME – ILEGITIMIDADE AD CAUSAM RECONHECIDA – SEGURANÇA DENEGADA.
O Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no mandado de segurança, quando o ato impugnado emana da Comissão Estadual, responsável pelo certame
. Reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam, a ação mandamental deve ser denegada, consoante prescreve o art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. (Órgão Julgador: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL.

Classe Feito: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO.

Relator: MARCIO VIDAL. Julgado em: 16/03/2021. Publicado em: 16/03/2021).
(grifou-se).

Em situação semelhante, este Sodalício já se manifestou. Verifica-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE REMOÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DO GOVERNADOR DO ESTADO – ATO ACOIMADO COATOR PRATICADO POR COORDENADOR DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO PELOS IMPETRADOS – ACOLHIMENTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1.“O fato de ser o Chefe do Poder Executivo não torna o Governador autoridade coatora em todas as ações mandamentais envolvendo ações ou omissões praticadas pelas pessoas jurídicas de direito público pertencentes à estrutura administrativa por ele chefiada.” (Desa. Maria Aparecida Ribeiro – MS 175435/2014)2.“Não estando entre as atribuições do Secretário de Estado de Educação analisar e decidir as solicitações de remoção formuladas pelos servidores, deve ser mantida a decisão monocrática que declarou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da impetração”. (AgR 153655/2015, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo). 3.Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Segurança denegada. (MS 7330/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/06/2017, publicado no DJE 22/06/2017).

Eis, portanto, os motivos pelos quais penso que não merece reforma a decisão recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto por Fabiano Rodrigues de Campos, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021